Tribunal: TJSP
Processo: 2265716-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Processual. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedidos de restituição de valores e indenizatórios. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência.
Recurso que, em parte, traz alegações e se funda em documentos ainda não apreciados na origem e que, por consequência, não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância.
Tutela de urgência

Ementa:
Processual. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedidos de restituição de valores e indenizatórios. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência.
Recurso que, em parte, traz alegações e se funda em documentos ainda não apreciados na origem e que, por consequência, não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância.
Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (fumus boni iuris e periculum in mora).
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.